Tribunal: STF
Processo: AI 722542
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE
   SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS
   CONTRATUAIS (SÚMULAS 279 E 454). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.